Tribunal: STF
Processo: ADI 7475
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DO GOVERNADOR, DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO E SECRETÁRIOS ADJUNTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT; 39 §§ 6º E 7º; 169, § 1º; E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. IMPUTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ADI NÃO CONHECIDA.



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a legitimidade ativa de confederações sindicais, prevista no art. 103, IX, da Constituição Federal, exige a demonstração de pertinência temática entre os objetivos institucionais da pessoa jurídica postulante e o objeto da lei ou ato normativo impugnado.



    II - O reconhecimento da legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade depende da existência de liame direto, vínculo específico entre as finalidades perseguidas pela confederação, os interesses da categoria profissional que representa e o conteúdo da lei questionada.



    III - Não há demonstração suficiente de pertinência temática entre lei estadual que fixa subsídio de agentes políticos e as finalidades da Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado (Conacate). Circunstância processual que impede a análise sobre a constitucionalidade ou não do aumento de subsídio previsto na lei estadual impugnada.



    IV - Ação direta de inconstitucionalidade que não pode ser conhecida, ficando prejudicado o exame do pedido de medida cautelar formulado pela requerente.